Tribunal: TJMT
Processo: 1036644-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILENE DO CARMO - CPF: 052.538.121-05 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1036644-04.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE – JARDIM GLÓRIA

Recorrente:

OI S/A

Recorrido:

EDILENE DO CARMO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE
TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS COM O MESMO ENDEREÇO DECLARADO NA INICIAL E QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DE FATURAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados e condenar a empresa Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Na exordial, vislumbra-se que a parte consumidora alegou ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida no valor total de R$ 349,68 (trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), com data de inclusão em 15/04/2021. Contudo, em sede de contestação, a empresa trouxe aos autos telas sistêmicas com o mesmo endereço declarado na inicial que demonstram o histórico de consumo e a existência de faturas pagas pela parte autora Recorrida.

3.

Inclusive, é importante mencionar que mesmo que a relação jurídica não fosse configurada, ao consultar o SCPC, foi possível verificar que a parte Recorrida é devedora contumaz, possuindo uma negativação anterior não discutida em juízo, o que por si só afastaria a condenação por danos morais, senão vejamos:

4.

No entanto, entendo que ficou comprovada a legalidade da negativação, em razão dos referidos documentos juntados, que contradiz a parte Recorrida no tocante a afirmação de desconhecer o débito contraído com a parte Recorrente.

5.

Assim sendo, ante a evidente comprovação da relação jurídica entre as partes, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação nos termos do
art. 373, I, do CPC.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colenda Turma;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entretanto, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a parte consumidora alegou ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida no valor total de R$ 349,68 (trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), com data de inclusão em 15/04/2021.

Contudo, em sede de contestação, a empresa trouxe aos autos telas sistêmicas com o mesmo endereço declarado na inicial que demonstram o histórico de consumo e a existência de faturas pagas.

Vale destacar, ainda, que mesmo que a relação jurídica não fosse configurada, ao consultar o SCPC, foi possível verificar que a parte Recorrida é devedora contumaz, possuindo duas negativações anteriores não discutidas em juízo, o que por si só afastaria a condenação por danos morais, veja:

No entanto, entendo que ficou comprovada a legalidade da negativação, em razão dos referidos documentos juntados, que contradiz a parte Recorrida no tocante a afirmação de desconhecer o débito contraído com a parte Recorrente.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Logo, não se desincumbindo a parte autora Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da ausência evidente de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso inominado, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022